Tribunal: TJSP
Processo: 1002408-89.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELADO – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – objeção preliminar não acolhida.

INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança da tarifa de serviços de terceiros – matéria não arguida na inicial – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

AÇÃO

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELADO – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – objeção preliminar não acolhida.

INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança da tarifa de serviços de terceiros – matéria não arguida na inicial – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – tarifa de avaliação do bem – apelado que trouxe laudo para comprovar a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – onerosidade excessiva não demonstrada – cobrança cabível – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – sentença parcialmente reformada nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002408-89.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ADRIANO
MACIEL KUGA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002408-89.2018.8.26.0462 - Voto 24833
2
VOTO No: 24833
APEL. No: 1002408-89.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ
JUIZ: HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
APTE. : ADRIANO MACIAL KUGA
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELADO
INÉPCIA
RECURSAL não ocorrência sentença combatida de forma
congruente pelo apelante, em observância ao que determina o
artigo 1.010 do CPC objeção preliminar não acolhida.
INOVAÇÃO RECURSAL alegação de abuso na cobrança da
tarifa de serviços de terceiros matéria não arguida na inicial
apelo não conhecido quanto a este aspecto.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
COBRANÇA DE
TARIFAS
BANCÁRIAS
E
OUTROS
ENCARGOS

PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES
FIXADAS
PELO
STJ
EM
SEDE
DE
RECURSOS
REPETITIVOS tarifa de registro do contrato que podia ser
cobrada previsão contratual demonstração nos autos do registro
do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito
competente inexistência de onerosidade excessiva tarifa de
avaliação do bem apelado que trouxe laudo para comprovar a
efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado
onerosidade excessiva não demonstrada
cobrança cabível
seguro de proteção financeira hipótese em que havia no contrato
cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem
possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor
configuração de venda casada cobrança do seguro que deve ser
afastada sentença parcialmente reformada nesta parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002408-89.2018.8.26.0462 - Voto 24833
3
Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte
conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que o autor Adriano
Maciel Kuga moveu contra o réu Banco Itaucard S/A.
A ação foi julgada improcedente (fls. 104/107). O autor foi
condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 112/128). Alegou que a
cobrança das tarifas e do seguro é abusiva. A cobrança das tarifas de registro de
contrato, avaliação do bem, serviços de terceiros e do seguro deve ser afastada. Pelo
que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a
ação.
Em sua resposta (fls. 132/143), o apelado alegou, em
preliminar, inépcia recursal. No mais, basicamente pediu o desprovimento do
recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso
VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 45). Passa-se, então, ao seu exame.
Afasta-se, desde já a preliminar de não conhecimento do
recurso por inépcia. O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ser
genérico e não especificar os pontos da sentença que devem ser anulados ou
reformados. Não obstante, os argumentos do apelante guardam pertinência com os
termos da sentença e, ainda que repitam a inicial, evidenciam seu inconformismo e se
contrapõem aos fundamentos do julgado combatido, ensejando seu pedido de
reforma, em obediência ao artigo 1.010 do CPC.
Convém assentar que não se conhece do apelo no tocante ao
suposto abuso na cobrança da tarifa de serviços de terceiros, porque tal matéria não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002408-89.2018.8.26.0462 - Voto 24833
4
foi arguida na inicial. Trata-se de manifesta inovação recursal que não pode ser
conhecida. Em verdade, não houve cobrança da referida tarifa no contrato firmado
entre as partes.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 32/39).
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
Assim anotado, no tocante às tarifas bancárias, impende
salientar que anteriormente defendi posição no sentido de que, à exceção das
expressamente proibidas pela regulamentação infralegal, as demais poderiam ser
cobradas pelas instituições financeiras. Tal entendimento era fundado na
interpretação das resoluções do Conselho Monetário Nacional e, principalmente, no
respeito ao direito de informação do consumidor, eis que a pactuação das tarifas
afastava a alegação de desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou teses que devem nortear a cobrança nos contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do
CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte
das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se no
recurso repetitivo que a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do
bem foi reputada legítima, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002408-89.2018.8.26.0462 - Voto 24833
5
efetivamente prestado. No que diz respeito ao seguro de proteção financeira, concluiu-
se que a hipótese de venda casada se caracteriza no caso de restrição à escolha da
seguradora. Em verdade, o consumidor deve ter a possibilidade de optar pela
contratação ou não do seguro e com a seguradora de sua escolha.
Nesse sentido, de se conferir as ementas dos seguintes
julgados proferidos em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 12/12/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002408-89.2018.8.26.0462 - Voto 24833
6
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002408-89.2018.8.26.0462 - Voto 24833
7
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).
À vista dos julgados colacionados, a tarifa de registro de
contrato (R$ 285,84) podia ser cobrada. Havia previsão contratual a respeito: a
responsabilidade em efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço
credenciado pelo órgão de trânsito era do cliente e, a seu critério, a incumbência
poderia ser repassada à instituição financeira (item V, “DEVERES” e item B.8 do
contrato, fls. 32/33).
O “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo”
comprovou o registro do veículo em nome do apelante junto aos órgãos de trânsito
(fls. 31).
O valor cobrado não era excessivo menos de 1,5% do valor
líquido do crédito.
Dessa forma, deve ser mantida a cobrança da referida tarifa.
A tarifa de avaliação do bem (R$ 460,00) também podia ser
cobrada. O apelado juntou aos autos o “termo de avaliação de veículo” a fls. 65.
Dessa forma, comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem e não
demonstrada a onerosidade excessiva no valor da tarifa corresponde a 2,3% do
valor líquido do crédito , a cobrança é cabível.
Por outro lado, com relação ao seguro de proteção financeira,
no valor de R$ 471,93, vê-se da apólice (fls. 74) que sua cobertura se referia à
quitação do saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente total por acidente,
perda de renda por desemprego involuntário ou por incapacidade física total e
temporária. Constou no instrumento a opção pela contratação do referido seguro (fls.
32).
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o
apelante escolher a seguradora. Constou no contrato que a seguradora era
“ITAUSEGUROS S/A” (fls. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002408-89.2018.8.26.0462 - Voto 24833
8
Assim, não foi oportunizada ao consumidor a escolha de
seguradora de seu interesse. A contratação dessa forma configura venda casada, nos
termos do entendimento sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do
CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos”.
Dessa forma, a cobrança do seguro de proteção financeira deve
ser afastada.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para o fim de ser
afastada a cobrança do seguro de proteção financeira (R$ 471,93), determinada a
repetição de forma simples do respectivo valor, com atualização monetária desde a
data do desembolso e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
porque a relação é contratual.
Por fim, a hipótese é de sucumbência recíproca, uma vez que
houve ganhos e perdas econômicas de lado a lado que se equivalem.
A compensação de honorários advocatícios é vedada nos
termos do artigo 85, § 14 do CPC, in verbis: “Os honorários constituem direito do
advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”.
O proveito econômico obtido pelo apelante foi de R$ 471,93 e
pelo apelado de R$ 745,84. A fixação dos honorários advocatícios ainda que em 20%
do proveito econômico obtido pelas partes se mostraria irrisória. Dessa forma, nos
termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, fixa-se o valor dos honorários
advocatícios devidos ao patronos de cada parte em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade da justiça concedida ao apelante (fls. 45).
A quantia ora fixada é adequada para remunerar os advogados
das partes, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002408-89.2018.8.26.0462 - Voto 24833
9
o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Cada parte arcará com a
metade das custas processuais aqui também observada a gratuidade da justiça à
qual, por ora, faz jus o apelante.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso,
quanto à parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator